Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE E DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA CABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis movida por sua ex-cônjuge e coproprietária de imóvel familiar. A sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação principal, condenando o requerido ao pagamento de compensação financeira no valor histórico de R$ 2.500,00 mensais à autora, devidos desde 09/11/2023 até 14/02/2025, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada mês de referência. A sentença também julgou improcedentes os pedidos iniciais da reconvenção. O apelante, em suas razões recursais, busca a extinção do processo por ilegitimidade ativa superveniente e inexigibilidade da obrigação, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita, ou, alternativamente, sua reforma para reduzir o valor do aluguel, ajustar o termo inicial dos encargos moratórios, condenar a apelada por litigância de má-fé e julgar procedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente da legitimidade ativa da autora em virtude da cessão de créditos a terceiros; (ii) saber se há inexigibilidade da obrigação de pagar aluguéis por estar supostamente sujeita a uma condição suspensiva ainda não implementada; (iii) saber se houve nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial essencial à fixação do valor locatício; (iv) saber se houve julgamento extra petita, sob o argumento de que o valor do aluguel foi fixado em montante superior ao pleiteado na petição inicial; (v) saber se o termo inicial dos encargos moratórios fixado está correto; (vi) saber se houve litigância de má-fé das partes; (vii) verificar acerca da correção da improcedência da reconvenção que pleiteava o ressarcimento de despesas com o imóvel e a extinção de condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de ilegitimidade ativa superveniente e de inexigibilidade da obrigação foram rejeitadas. A alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, conforme o art. 109 do CPC, em observância ao princípio da estabilização da demanda. A obrigação de pagar aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum não se confunde com deliberações sobre a alienação do imóvel, e o acordo de divórcio, ao atribuir ao apelante a responsabilidade pelas despesas do imóvel enquanto o ocupasse, não condicionou o direito da apelada ao recebimento de aluguéis a qualquer evento futuro.
4. A obrigação de indenizar o coproprietário privado do uso do bem decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e nasce com o exercício exclusivo da posse, sendo exigível desde a constituição em mora.
5. No caso, deve ser mantido o direito da autora ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pelo réu, pois o acordo de divórcio não previu renúncia expressa a tal direito, e a renúncia deve ser interpretada estritamente (art. 114 do Código Civil), exigindo manifestação inequívoca e peremptória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge coproprietário que não usufrui do imóvel comum, a fim de evitar o enriquecimento injustificado do ocupante exclusivo (art. 1.319 e 1.326 do Código Civil).
6. Não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, visto que a controvérsia sobre o valor do aluguel foi superada pela conduta das partes, com o réu indicando um valor máximo de R$ 5.000,00 e a autora expressando concordância com este montante, tornando a perícia desnecessária. Não configurada ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.
7. A alegação de julgamento extra petita não prospera, uma vez que o juízo sentenciante fixou o valor do aluguel dentro dos limites máximos sugeridos pelo próprio réu e com a anuência expressa da autora, em estrita observância ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC) e da boa-fé processual.
8. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária foi corretamente aplicado pela sentença a partir de cada vencimento, por se tratar de obrigação de natureza periódica, líquida e com termo certo, configurando a mora ex re pelo simples inadimplemento (art. 397 do Código Civil).
9. Afasta-se a pretensão de condenação da apelada por litigância de má-fé, pois sua conduta processual, ainda que combativa, inseriu-se nos limites do exercício regular do direito de ação e defesa, não se amoldando às hipóteses do art. 80 do CPC. A juntada de documentos para fins probatórios, sem dolo específico de lesar, não caracteriza má-fé processual. Do mesmo modo, afasta-se a condenação do apelante.
10. Quanto à reconvenção apresentada, impende destacar que o pedido de ressarcimento das despesas do imóvel colide frontalmente com os termos do acordo homologado na ação de divórcio, onde o réu apelante assumiu expressamente a responsabilidade integral por tais encargos como contrapartida pelo uso exclusivo do bem, configurando venire contra factum proprium. Ademais, o pedido de extinção de condomínio não foi conhecido, por já ser objeto de ação específica, o que impede nova discussão sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a r. sentença.
Tese de julgamento: “1. A alienação do direito litigioso, por ato inter vivos a título particular, não altera a legitimidade das partes, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da estabilização da demanda (perpetuatio jurisdictionis).” “2. A obrigação de indenizar o coproprietário privado do uso exclusivo de bem comum, decorrente do princípio que veda o enriquecimento sem causa, é exigível desde a constituição em mora do ocupante, não sendo condicionada a evento futuro não expressamente previsto em acordo judicial.” “3. A renúncia de direito, inclusive ao recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, deve ser interpretada estritamente (art. 114 do Código Civil), exigindo manifestação inequívoca e peremptória para ser reconhecida.” “4. É cabível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge coproprietário que não usufrui do imóvel comum, especialmente quando há uso exclusivo por parte do outro condômino, com fundamento nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, a fim de impedir o enriquecimento injustificado.” “5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia sobre o valor do aluguel é superada pela concordância expressa das partes nos autos sobre o montante, não configurando ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.” “6. Não há julgamento extra petita quando o valor do aluguel é fixado pelo juízo sentenciante com base na anuência expressa da autora ao patamar máximo sugerido pelo próprio réu em sua peça de defesa, em estrita observância ao princípio da adstrição e da boa-fé processual.” “7. Em obrigações de pagar aluguéis, que são periódicas, líquidas e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, configurando-se a mora ex re pelo simples inadimplemento, conforme o artigo 397 do Código Civil.” “8. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo e deslealdade processual, não se configurando pelo simples exercício regular do direito de ação e defesa ou pela juntada de documentos para fins probatórios sem dolo específico de lesar.” “9. É incabível o ressarcimento de despesas de imóvel por parte do ex-cônjuge que assumiu expressamente a responsabilidade integral por tais encargos em acordo homologado no divórcio como contrapartida pelo uso exclusivo do bem, em observância ao princípio do venire contra factum proprium.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 114, 397, 884, 1.319, 1.326; CPC, arts. 80, 109, 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021; TJDFT, Acórdão 1857174, 0714435-54.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1942240, 0713417-67.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1847650, 0768500-91.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024; TJDFT, Acórdão 1828523, 0704474-29.2022.8.07.0002, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; TJDFT, Acórdão 1941136, 0703000-63.2022.8.07.0021, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.